Tribunal: STF
Processo: Rcl 84406
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva – IMES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo 2273256-84.2025.8.26.0000, para garantia das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275/PB e 485/AP.



    O reclamante pleiteia, em síntese:



    [...] a suspensão de decisão de bloqueio de verba pública conforme decisão monocrática proferida na fl. 07 e fls.51/52 do processo nº 0024885- 10.2025.8.26.0000, negada a suspensão em agravo de instrumento às fls. 102/106 nos autos do agravo de nº 2273256-84.2025.8.26.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (documento 1, p. 2).



    Prossegue aduzindo que:



    A decisão que foi agravada, constante à fl. 19 do processo nº 0024885- 10.2025.8.26.0000, determina a intimação “para que, em 10 dias, procedam à regularização do pagamento, sob pena de sequestro nas contas do IMES Catanduva – Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva (FAFICA) e, subsidiariamente, do Município de Catanduva, até o limite do valor não liberado”. 



    Interposto o Agravo de Instrumento, restou determinado em decisão monocrática no dia 05/09/2025, em suma, que “Ainda que reconhecida a relevância dos argumentos apresentados pela autarquia acerca de sua situação financeira e dos princípios constitucionais invocados, certo é que o sequestro de valores para pagamento de precatórios encontra amparo no artigo 100, § 6º, da Constituição Federal, constituindo medida excepcional, de ordem legal e constitucional, voltada à tutela da efetividade da prestação jurisdicional e da ordem cronológica dos pagamentos de precatórios.”, considerando, ao final, a ausência de caracterização do fumus boni iuris e do periculum in mora, indeferindo-se o pedido de efeito suspensivo.



    Maior urgência se dá, ainda, tendo em vista que no dia 08/09/2025 fora proferida decisão na Petição Cível nº 0024885-10.2025.8.26.0000: “Por todo o exposto, decreto o sequestro de rendas do IMES Catanduva – Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva (FAFICA) e, subsidiariamente, do Município de Catanduva no montante de R$ 104.587,58” (Documento 1, pp. 3-4).



    Argumenta que:



    [...] as regras atinentes ao orçamento público são rígidas e seu respeito é fundamental para a boa gestão dos recursos públicos. Nesse passo, um dos principais princípios do orçamento público é a legalidade. Somente com autorização em lei é possível a realização dos gastos públicos. (documento 1, p. 5).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    (v) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que viola a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 275/PB e ADPF-MC 485/AP, mediante determinação para que outra decisão seja proferida com o indeferimento de bloqueio de contas públicas (documento 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente porque não há aderência estrita da decisão reclamada ao paradigma invocado.



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275/PB e 485/AP, assim ementadas:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 



    2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019 – grifei).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF) (ADPF 485/AP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 7/12/2020 – grifei).



    O reclamante foi intimado para regularização do pagamento de precatório expedido em favor de Romir Alves Leal, na Petição Cível nº 0024885-10.2025.8.26.0000:



    O Desembargador-Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos comunica que o IMES Catanduva – Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva (FAFICA), submetido ao regime ordinário de pagamento de que trata o artigo 100 da Constituição Federal, deixou de providenciar o depósito da insuficiência relativa ao Mapa Orçamentário de 2024 no montante de R$104.587,58 atualizado até 30/06/2025. 



    Diante de tal quadro, em conformidade com o artigo 20 e parágrafos da Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, expeça-se ofício dirigido ao Diretor do IMES Catanduva – Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva (FAFICA) e ao Prefeito do Município de Catanduva, instruído com cópia desta decisão, para que, em 10 dias, procedam à regularização do pagamento, sob pena de sequestro nas contas do IMES Catanduva – Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva (FAFICA) e, subsidiariamente, do Município de Catanduva, até o limite do valor não liberado (conforme artigo 100, § 6º, da Constituição Federal), ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 dias (documento 5).



    Na sequência, o IMES interpôs agravo de instrumento, a fim de conferir efeito suspensivo à mencionada ordem. Transcrevo a decisão, no que importa:



    Insurge-se o agravante contra decisão do Exmo. Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo



    [...]



    No caso em exame, busca o agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou o sequestro de valores da autarquia municipal INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CATANDUVA IMES, sob a alegação de grave lesão à ordem, segurança e economia públicas, diante da situação financeira precária e da destinação dos recursos à manutenção de serviços essenciais e pagamento de salários de servidores. 



    Examinando os autos, verifica-se que a decisão administrativa impugnada decorreu da constatação do inadimplemento, pela agravante, de valores necessários à satisfação de precatório judicial, conforme previsto no artigo 100 da Constituição Federal, na Resolução nº 303/2019 do CNJ, e mediante provocação do credor. 



    Ainda que reconhecida a relevância dos argumentos apresentados pela autarquia acerca de sua situação financeira e dos princípios constitucionais invocados, certo é que o sequestro de valores para pagamento de precatórios encontra amparo no artigo 100, § 6º, da Constituição Federal, constituindo medida excepcional, de ordem legal e constitucional, voltada à tutela da efetividade da prestação jurisdicional e da ordem cronológica dos pagamentos de precatórios. 



    No caso concreto, as razões trazidas pelo agravante não se mostram suficientes, nesta fase de cognição sumária, para afastar o entendimento consolidado e impedir a regular efetivação do sequestro, especialmente diante da ausência de prova inequívoca de que a medida a ser tomada inviabilizaria atividades essenciais, tampouco da demonstração do cumprimento parcial ou de medidas alternativas eficazes ao adimplemento da obrigação judicial. 



    Ausente, portanto, a caracterização do fumus boni iuris e do periculum in mora, indefere-se o pedido de efeito suspensivo (documento 6, pp. 4-5).



    A partir das decisões reclamadas, observo que o IMES requer a suspensão da ordem de bloqueio de verbas em razão do não pagamento de precatório já expedido. Não se trata, portanto, de discussão acerca da aplicação, ao reclamante, do regime de precatórios.



    Portanto, pelo que se verifica, não há aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275/PB e 485/AP, o que obsta a procedência desta reclamação.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO INSCRITOS PARA PAGAMENTO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 485/AP E 664/ES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 50581 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15/9/2022)



    Em suma, não ficou demonstrada a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle, requisito indispensável, em regra, para a procedência da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. Com esse entendimento:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339 e 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020).



    Nessa linha, em casos semelhantes, cito julgados da minha relatoria: Rcl 65.142/SP, DJe 26/2/2024, Rcl 65.145/SP, DJe 26/2/2024, e Rcl 65.834/SP, DJe 29/2/2024.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator